Tribunal: TJMT
Processo: 1021501-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021501-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO DIAS DA SILVA - CPF: 517.093.761-04 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROGRESSÃO - REGIME ABERTO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE LEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ENFATIZANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA - C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO –
WRIT
CONHECIDO -
ORDEM

DENEGADA.

Nas informações, o Magistrado consignou embora tenha acolhido a justificativa apresentada pela defesa concedendo ao apenado a progressão para o regime aberto, enfatizou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado.

A
medida adotada está prevista no artigo 146-B, inc. IV, da LEP, incluído pela Lei 12.258/2010, e poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, consoante art. 146-D, inc. I, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de Valdivino Dias da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Dos autos, extrai-se que o reeducando fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime descrito no art. 217-A,
caput
(por dez vezes) c/c art. 71 do Código Penal c/c art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/1990. Cumprindo a pena imputada, foi beneficiado com a progressão, sendo posto em regime semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica e posteriormente, para a abeto, mantidas a imposição do monitoramento.

Alega que já foi requerido a retirada da tornozeleira junto ao juízo singular, cujo pedido foi indeferido em decisão que não está fundamentada conforme determina o texto Constitucional, razão pela qual deve ser reformada por este Sodalício.

Argumenta que é possível que o recuperando alcance a progressão de regime prisional e seja mantido com o uso da tornozeleira eletrônica, contudo isso não é a regra no Estado de Mato Grosso, e quando há necessidade de imposição da medida, o Magistrado precisa motivar, expondo as razões pelas quais é necessário a manutenção do monitoramento eletrônico.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, a fins de suspender a r. decisão da Autoridade Coatora, por falta de fundamentação legal e determinar ao sistema prisional em Rondonópolis-MT (Penitenciária da Mata Grande), que procedam com a imediata retirada da tornozeleira do Paciente Valdivino Dias da Silva, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 82981451).

Com o fim de subsidiar as informações dessa relatoria, foram solicitadas as informações da autoridade aqui apontada como coatora (Id. 111835996). Informações juntadas (id. 112491976).

A liminar vindicada foi indeferida (id. 113386975).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior lançou parecer aos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Execução Penal – Progressão para o regime aberto mediante monitoração eletrônica – Pedido de retirada do equipamento, ao argumento de carência de fundamentação da decisão que determinou a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico – Inviabilidade – Decisão que se encontra devidamente fundamentada e, em consonância com o enunciado da súmula vinculante n° 56 do STF – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime aberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes. Pela denegação do writ.”
(Id. 114942468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em benefício de
Valdivino Dias da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante requer, em síntese, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, imposta à progressão para o regime semiaberto.

Extrai-se dos autos que
o reeducando fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime descrito no art. 217-A,
caput
(por dez vezes) c/c art. 71 do Código Penal c/c art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/1990. Cumprindo a pena imputada, foi beneficiado com a progressão, sendo posto em regime semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica e posteriormente, para a aberto, mantidas a imposição do monitoramento.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“
Compulsando os autos verifica-se que em Seq. 65.1, a defesa do recuperando acostou pedido de expedição de ofício para a retirada da tornozeleira eletrônica tendo em vista a progressão de regime.

É o relato.

Fundamento e Decido.

Necessário se faz o indeferimento do pleito de retirada da tornozeleira eletrônica, pois o uso de monitoração eletrônica trata-se de condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado no Estado de Mato Grosso e a necessidade de vigilância estatal dos condenados, esse também é entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. regime aberto TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica em relação ao apenado em regime aberto que cumpre prisão domiciliar. 2. Agravo de execução penal desprovido. (TRF-4 - EP: 50004527020204047017 PR 5000452-70.2020.4.04.7017, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 27/05/2020, OITAVA TURMA) Diante disso, INDEFIRO o pedido.” (Id. 111209464).

No caso concreto, o reeducando cumpria pena no regime semiaberto, mas foi agraciado com a prisão domiciliar monitorada devido à inexistência de casa do albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento do regime aberto, no estado de Mato Grosso e a necessidade de vigilância dos condenados em cumprimento de pena.

Importante registrar que a manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois a prisão domiciliar monitorada não é mais gravosa do que aquela que ele vivenciaria no sistema prisional. Uma vez que possibilita a este estar desfrutar da companhia de seus familiares.

Esse é o entendimento já manifesto pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 691.963/RS. Vejamos:

“A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56
(
HC 691.963
-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021)."

Nas informações encaminhadas, o juiz “a quo” fez constar que, embora tenha acolhido as justificativas apresentadas pelo reeducando para as violações das condições impostas no regime semiaberto (
02 violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, o reeducando não teria permanecido em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs),

em decisão proferida em 24/11/2021, deferiu a progressão de regime prisional do semiaberto para o regime aberto, mantendo para tanto, as condições impostas em audiência admonitória de fls. 262/267 dos autos originais.

Oportuno transcrevo as informações encaminhadas pelo Magistrado:

“...Primeiramente, cabe informar que a persecução executiva penal iniciou-se em 04/03/2013, após a condenação do paciente à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, em razão do cometimento do crime descrito no art. 217-A, caput (por dez vezes), c/c art. 71 do Código Penal, c/c art. 1º, inciso VI da Lei 8.072/92.

Após cumprir os requisitos objetivos e subjetivos, o paciente fora progredido ao regime semiaberto em 23/11/2017, onde em audiência admonitória foi admoestado quanto às condições para o cumprimento da reprimenda no regime mais brando, entre eles a obrigatoriedade de uso de tornozeleira eletrônica, bem como das condições de cumprimento de prisão domiciliar, sendo que na mesma solenidade determinou-se a remessa dos autos à Comarca de Guiratinga, local em que estabeleceria seu domicílio.

Vê-se ainda dos autos que na data de 17/04/2020 o paciente, por meio de sua defesa técnica, aduzindo que estaria exercendo atividade em garimpo próximo à comarca de Guiratinga e que sua tornozeleira eletrônica estaria apresentando defeitos, os quais não teriam sido solucionados pela Central de Monitoração, pugnou pela retirada do equipamento de monitoramento.

Em decisão datada de 25/06/2020, este juízo indeferiu o pedido defensivo de retirada da tornozeleira eletrônica em razão da necessidade de monitoração eletrônica do reeducando em regime semiaberto, que cumpre pena na modalidade de prisão domiciliar, conforme ficou determinado na decisão de progressão de regime, bem como determinou a expedição de ofício à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, para que informasse a este juízo se houve falha, quais os números de falhas que teriam ocorrido, bem como se seria possível informar qual a espécie da falha.

Diante de tal determinação, a serventia deste juízo expediu em 16/07/2020 Ofício nº 579/2020 à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande.

Em 18/11/2020 o paciente, por meio de sua defesa técnica, acostou petição nos autos, aduzindo que o reeducando em 17/12/2020 alcançaria os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime aberto e retirada de tornozeleira eletrônica.

Com vistas dos autos, o Ministério Público em 16/12/2020 pugnou para que fosse acostado aos autos resposta ao Ofício nº 579/2020, para apuração das falhas que ocorreram na tornozeleira eletrônica do reeducando, pugnando por nova vista dos autos com a juntada de referido documento.

Em despacho proferido em 18/01/2021, este juízo determinou a expedição de novo ofício à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande para que se pudesse apurar se o reeducando, ora paciente, teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime mais brando.

Em resposta acostada aos autos em 01/03/2021, a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica informou que não houve falhas, mas sim que haviam sido registradas 02 (duas) violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, que o reeducando não permaneceu em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs.

Desse modo, em decisão datada de 12/03/2021, após manifestação do Ministério Público, determinou-se a intimação do reeducando, por meio de seu defensor constituído, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas juntasse aos autos justificativa escrita, aduzindo as razões que ensejaram ou motivaram as violações à utilização da tornozeleira eletrônica apontadas pela Central de Monitoração.

Em 26/03/2021 o Sistema SEEU certificou o decurso do prazo para manifestação do reeducando, sem que fosse apresentada qualquer manifestação.

Verifica-se ainda dos autos, que em manifestação apresentada em 05/04/2021, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime prisional do reeducando para o regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas ao cumprimento de pena no regime mais brando.

Desse modo, em decisão data de 09/04/2021 este juízo, reconhecendo falta grave cometida, em tese, pelo reeducando, ora paciente, vez que em audiência admonitória, o paciente foi admoestado de que umas condições impostas à progressão de regime mais brando, além da utilização de tornozeleira eletrônica, seria recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20hs e 06hs do dia seguinte, bem como a proibição em ausentar-se do local em que está sendo monitorado; residência ou trabalho e, conforme informações prestadas pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, o equipamento de monitoração não teria apresentado falhas, mas sim que haviam sido registradas 02 (duas) violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, que o reeducando não teria permanecido em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs e mesmo instado a apresentar sua justificativa para tais violações quedou-se inerte, este juízo regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do recuperando Valdivino Dias Da Silva, ora paciente, do semiaberto para o fechado.

Em petição datada de 13/04/2021, a defesa técnica do reeducando, ora paciente, acostou justificativa manuscrita pelo paciente, bem como requereu a reconsideração da decisão que decretou a regressão cautelar de regime.

Diante da petição defensiva, o Ministério Público apresentou parecer datado de 29/04/2021, no qual pugnou pelo não acolhimento da justificava apresentada, bem como pugnou pela manutenção da regressão cautelar de regime.

Em decisão proferida em 24/11/2021, este juízo acolheu a justificativa apresentada pelo paciente e deferiu a progressão de regime prisional do semiaberto para o regime aberto, mantendo para tanto, as condições impostas em audiência admonitória de fls. 262/267, vez que por ocasião da progressão ao regime semiaberto foi imposto ao paciente às condições do regime aberto, por não possuir nesta comarca de Guiratinga instalações disponíveis ao regime semiaberto em que se encontrava.

Em petição datada de 26/11/2021 a defesa técnica do paciente requereu a retirada tornozeleira eletrônica.

Em decisão datada de 29/11/2021, este juízo indeferiu o pleito de retirada da tornozeleira eletrônica em razão da necessidade de vigilância estatal do condenado, ora paciente, a qual acompanha este ofício em anexo.(...)”

Nota-se que o Magistrado “ a quo” nas informações, o Magistrado consignou embora tenha acolhido a justificativa apresentada pela defesa concedendo ao apenado a progressão ao regime aberto, enfatizou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado,
cabendo ressaltar que a medida adotada está prevista no artigo 146-B, inc. IV, da LEP, incluído pela Lei 12.258/2010, e poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, consoante art. 146-D, inc. I, da LEP. O que não se verifica, neste momento, no presente caso.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado por Valdivino Dias da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022